Tribunal: TJMT
Processo: 1019347-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019347-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), RODRIGO CEZAR DE SOUZA - CPF: 654.616.141-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO MARQUES ROCHA - CPF: 690.891.911-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO - INOCORRÊNCIA - UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
N. 1019347-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

RODRIGO CÉSAR DE SOUZA.

AGRAVADOS: LEONARDO MARQUES ROCHA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
RODRIGO CÉSAR DE SOUZA
contra a decisão monocrática de ID n. 260721151 que indeferiu a inicial da Ação Rescisória por ele manejada visando rescindir sentença proferida nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 0003595-93.2016.8.11.0024 - Cód. 85575.

Em suas razões, aduz
“A decisão que transitou em julgado é eivada de vício jurídico, uma vez que realiza a soma do período de posses do Requerido com seus antecessores, mesmos estas possuindo natureza distinta e ainda que a soma fosse possivel, não perfazem a soma de 10 anos, mas sim de 9 anos e 02 meses.”.

Alega que
“O respeitável acórdão proferido pela Quarta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte Requerida para reconhecer a usucapião, com tempo de posse reduzida para 10 anos, nos termos do art. 1.238 CC.” “Diante das características das posses somadas sejam distintas, impossibilitando a soma das posses, foram opostos embargos declaratórios, em consequência da omissão constante no acórdão à medida em que não fora apreciada a tese de impossibilidade de soma de posses de naturezas e características distintas para fins da usucapião do artigo 1.238, do CC e mesmo que somadas, não perfazem 10 anos.”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, admitindo-se e processamento da Ação Rescisória.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
RODRIGO CÉSAR DE SOUZA
contra a decisão monocrática de ID n. 260721151 que indeferiu a inicial da Ação Rescisória por ele manejada visando rescindir sentença proferida nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 0003595-93.2016.8.11.0024 - Cód. 85575.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente reprisa as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou devidamente anotado no
decisum
que a despeito do Agravante embasar seu pedido rescisório na existência de erro pela impossibilidade de soma de posses de naturezas e características distintas para fins da usucapião do artigo 1.238, do CC, e mesmo que somadas, não perfazeriam 10 anos quando do acórdão proferido pela Quarta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso, ainda que se viabilizasse a existência de erro de fato, para a caracterização deste é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato e que seja ele relevante e capaz de conduzir à modificação do resultado da demanda.

Assim, a admissibilidade da Ação Rescisória esvaziou-se a partir da leitura da própria peça inicial, porquanto o prazo do Usucapião fora o objeto central da lide, e do consequente pronunciamento judicial.

Do mesmo modo, fora anotado que a via rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando a correção de eventual injustiça ou má interpretação dos fatos e/ou o reexame de provas, razão pela qual, para a caracterização do erro de fato, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele, ao passo que para a configuração de violação à norma jurídica é necessário que o vício dê resultado a uma decisão teratológica, manifestamente ilegal ou desarrazoada, e alheia à lógica do próprio sistema jurídico, hipóteses não verificadas no caso em tela.

Destarte, considerando que a matéria fática foi objeto de discussão no feito originário, não há falar em erro de fato, mas sim em erro de julgamento, o que afasta o cabimento da Ação Rescisória.

Logo, declinadas as razões de fato e de direito que amparam o convencimento do julgador à luz dos elementos constantes dos autos, nem de longe se verifica qualquer interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustável sobre a matéria colocada à apreciação judicial, deixando evidente que, sob o pretexto de violação à norma jurídica, pretende a parte Agravante, em verdade, a rediscussão da causa, o que não se admite.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025